Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001094-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELEN BRUNELI DA SILVA ARAUJO - CPF: 051.289.221-03 (AGRAVANTE), EDIMAR ALVES DE ARAUJO - CPF: 471.429.951-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), 2ª VARA DE PONTES E LACERDA-MT (AGRAVADO), EDIMAR ALVES DE ARAUJO - CPF: 471.429.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança impetrado para impugnar decisão judicial que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, quando alegadamente não haveria recurso próprio; e (ii) se a recorribilidade da decisão declinatória de competência se rege pelas normas da Lei n. 12.153/2009 ou pelas disposições gerais do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
:

3. A fundamentação deduzida no agravo interno se baseia em premissa equivocada, porquanto o ato judicial impugnado no
mandamus
foi prolatado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), e não pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo inaplicáveis as limitações recursais da Lei n. 12.153/2009.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, inserindo-se na hipótese de cabimento por força da tese da taxatividade mitigada (Tema n. 988/STJ).

5. Incide à espécie o óbice previsto no art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, que veda expressamente a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial que declina de competência, por ser cabível o agravo de instrumento, em face da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme Tema n. 988/STJ, incidindo o óbice previsto no art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula n. 267/STF.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, arts. 5º, II, 6º, § 5º, e 10; CPC, art. 1.015; Lei n. 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, Tema 988; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.9.2023; STJ, AgInt no RMS 70.069/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.9.2023; STJ, AgInt no REsp 1.900.444/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
ELEN BRUNELI DA SILVA ARAÚJO
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1001094-12.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a Lei n. 12.153/2009 somente admite a interposição de recurso contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência, razão pela qual as demais decisões interlocutórias são irrecorríveis. Diante disso, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que determina a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o processamento do mandado de segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 284837869, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ELEN BRUNELI DA SILVA ARAÚJO
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1001094-12.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

No referido
mandamus
, o ato judicial contra o qual se volta a impetrante, ora agravante, consiste na decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000248-53.2025.8.11.0013, proposta por ELEN BRUNELI DA SILVA ARAÚJO, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT), que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

De início, é importante destacar que a fundamentação da agravante se baseia em premissa equivocada, porquanto o ato judicial impugnado no
mandamus
não foi prolatado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas sim pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

Conforme a Resolução TJMT/TP n. 13/2014, que definiu a competência das Varas da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), o Juízo da 2ª Vara é competente para “
processar e julgar os feitos cíveis em geral, com distribuição alternada e equitativa com a 1ª. Vara, e, privativamente, os feitos afetos à Infância e Juventude
”.

Constata-se, portanto, que a demanda originária não tramitava sob a égide do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por conseguinte, a recorribilidade da decisão declinatória de competência rege-se pelas normas gerais do Código de Processo Civil, e não pelas disposições da Lei n. 12.153/2009.

Como bem explicitado na decisão agravada, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 988, estabeleceu, em sede de recursos repetitivos, que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

A decisão sobre competência, como a proferida na demanda originária, insere-se na hipótese de cabimento do agravo de instrumento por força da tese denominada taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema n. 988/STJ), conforme entendimento jurisprudencial consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
1. O regramento legal do agravo de instrumento estatuído no atual Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. Precedentes.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJE em 28.9.2023).

“
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência
.” (STJ, AgInt no REsp 1.900.444/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.3.2023, publicado no DJE em 22.3.2023).

Assim, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, nos termos do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do c. Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Sendo cabível o agravo de instrumento contra decisão que, de ofício, declina da competência para os Juizados especiais, inviável o uso de mandado de segurança como substitutivo de recurso cabível
(AgInt no RMS 64.356/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/12/2020).
” (STJ, AgInt no RMS 70.069/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJE em 28.9.2023).
[g.n.]

Dessa forma, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ELEN BRUNELI DA SILVA ARAÚJO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025